Tribunal: TJDFT
Processo: 0741566-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0741566-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO, GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO Intime-se a agravada, DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO, para ciência da petição de ID 65764430. Prazo: cinco dias. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator